Tribunal: TJSP
Processo: 2241219-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota de Crédito Comercial
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. R. decisão que determinou a expedição de carta precatória para a penhora e depósito de bens em mãos dos executados, postergando a análise do cabimento de eventual remoção para o momento posterior à constrição, com a definição de seu objeto. Ausência de pronunciamento definitivo, a restar indicado que a disciplina respectiva será

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. R. decisão que determinou a expedição de carta precatória para a penhora e depósito de bens em mãos dos executados, postergando a análise do cabimento de eventual remoção para o momento posterior à constrição, com a definição de seu objeto. Ausência de pronunciamento definitivo, a restar indicado que a disciplina respectiva será proferida quando e se localizados bens penhoráveis. Legislação que prevê diversas hipóteses de depósito, sendo necessária deliberação sobre efetiva situação futura que venha a se verificar, e não a disciplina de situação hipotética. Necessidade, inclusive, de se conferir o direito ao devedor de impugnar eventual constrição. R. decisão confirmada. Recurso desprovido.